Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-82.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento bancário de veículo. Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade na taxa de juros aplicada. Recurso da autora restrito à indenização por dano moral, restituição em dobro, data de início de incidência dos juros e da correção monetária, e majoração da verba honorária.
Dano moral. Inocorrência. Cobrança de encargos estipulados em

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento bancário de veículo. Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade na taxa de juros aplicada. Recurso da autora restrito à indenização por dano moral, restituição em dobro, data de início de incidência dos juros e da correção monetária, e majoração da verba honorária.
Dano moral. Inocorrência. Cobrança de encargos estipulados em contrato livremente celebrado entre as partes não configura dano moral, ainda que sobrevenha decisão judicial que reconheça abuso da taxa de juros remuneratórios. Não há ofensa a direitos personalíssimos do devedor.
Restituição. Excesso das parcelas pagas com base nos juros declarados abusivos será restituído de forma simples (não dobrada), à míngua de má-fé, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos e de juros de mora a contar da citação, facultada a compensação com o saldo devedor do contrato.
Sucumbência. Alteração dos honorários do advogado da autora, fixados em sentença. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000278-82.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante MARIA ELVIRA
CANDIDO SCAPUCCINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-82.2019.8.26.0142 - C - Voto no 4237
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000278-82.2019.8.26.0142
Apelante: Maria Elvira Candido Scapuccini
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Colina
Juiz(a): Natália Schier Hinckel
Voto no 4237
Ação de revisão de contrato de financiamento bancário de
veículo. Sentença de parcial procedência que reconheceu a
abusividade na taxa de juros aplicada. Recurso da autora
restrito à indenização por dano moral, restituição em dobro,
data de início de incidência dos juros e da correção
monetária, e majoração da verba honorária.
Dano moral. Inocorrência. Cobrança de encargos estipulados
em contrato livremente celebrado entre as partes não
configura dano moral, ainda que sobrevenha decisão judicial
que reconheça abuso da taxa de juros remuneratórios. Não há
ofensa a direitos personalíssimos do devedor.
Restituição. Excesso das parcelas pagas com base nos juros
declarados abusivos será restituído de forma simples (não
dobrada), à míngua de má-fé, com acréscimo de correção
monetária desde os desembolsos e de juros de mora a contar
da citação, facultada a compensação com o saldo devedor do
contrato.
Sucumbência. Alteração dos honorários do advogado da
autora, fixados em sentença. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso contra a sentença de fls. 147/154, que
julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer o abuso da taxa dos juros
remuneratórios, bem como impôs sucumbência recíproca, para que cada parte pague os
honorários de R$ 400,00 ao advogado da outra.
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) estão presentes
os requisitos necessários à indenização por dano moral, em patamar não inferior a R$
5.000,00, consistentes na compensação e reparação pelo desgaste experimentado, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-82.2019.8.26.0142 - C - Voto no 4237
3
essencial punição pela prática abusiva, notadamente porque as reiteradas condenações
judiciais não têm sido suficientes para prevenir novas contratações com a prática de juros
extorsivos e muito superiores à medida de mercado; b) a restituição do indébito deve ser
em dobro, diante da prática reiterada da conduta lesiva ao consumidor que revela a má-fé
do banco réu e, ao contrário do descrito pelo juízo a quo, não corresponde a “simples
cobrança equivocada”; c) a correção monetária e os juros devem incidir a contar dos
desembolsos; d) os honorários fixados (R$ 400,00) não condizem com remuneração digna
do trabalho realizado, razão pela qual pretende a majoração para o mínimo de R$ 2.000,00,
com elevação para R$ 2.500,00 na fase recursal.
Contrarrazões a fls. 221/244.
Recurso processado, independentemente de preparo (fl. 31) e
sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
1. A cobrança de encargos abusivos não configura, por si só,
dano moral, porque consiste exercício do direito do credor, conforme o contrato celebrado
livremente pelas partes, ainda que, depois, sobrevenha revisão de suas cláusulas.
Isto porque, a cobrança era, até então, realizada nos termos
pactuados, o que era naturalmente esperado pelo autor.
No mais, não há prova de que a instituição financeira tenha
empregado meios vexatórios na cobrança do débito ou qualquer outra conduta capaz de
gerar lesão aos direitos da personalidade da autora, sem contar que a discordância posterior
quanto aos encargos estipulados e a necessidade de ajuizamento desta ação implicaram
meros dissabores da vida cotidiana e não configuram dano moral.
2. A restituição das parcelas são devidas de forma simples (e
não dobrada), conforme imposto na sentença, porque, diante da cobrança originariamente
prevista em contrato não se pode inferir má-fé do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-82.2019.8.26.0142 - C - Voto no 4237
4
A atualização monetária incidirá desde cada desembolso e
acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
3. Por outro lado, o recurso deve ser provido para majorar
os honorários do advogado da autora (fixados na sentença), para R$ 1.500,00,
considerando a necessidade de razoável e adequada remuneração pelo trabalho realizado.
Sem alteração dos honorários do advogado do réu, poque este não interpôs recurso a
respeito.
4. Portanto, respeitado o entendimento da eminente
magistrada de primeiro grau, o recurso deve ser provido em parte para apenas para
majorar os honorários advocatícios devidos à autora para R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator